Tribunal: TJES
Processo: 5011993-87.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011993-87.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIANO DE PAIVA ALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
MOTIVAÇÃO CRIMINOSA DE RETRIBUIÇÃO POR DOAÇÕES FEITAS POR PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO INDICA A OCORRÊNCIA DE CRIME ELEITORAL.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO A JUSTIFICAR A REMESSA À JUSTIÇA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DA
KOMPETENZ KOMPETENZ.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Sabe-se que
“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

3. Inexiste vício de contradição, posto que o acórdão embargado expressamente consignou que o fato de os crimes de dispensa indevida de licitação cometidos pelo acusado tiveram como motivação a retribuição a doações realizadas por certas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando em 2012 por si só não evidencia o cometimento de qualquer crime.

4. Não se trata de violação à regra da
Kompetenz Kompetenz
na medida em que inexistiu qualquer indício de prática de crime eleitoral a justificar a remessa dos autos para Justiça Especializada.

5. A pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANO DE PAIVA ALVES
em face de acórdão, desta Relatoria, que julgou improcedente a revisão criminal por ele ajuizada, assim ementada:

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CRIME COMUM CONEXO À CRIME ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ENTENDIMENTO DO STF. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO NA AÇÃO PENAL À PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. MOTIVAÇÃO CRIMINOSA DE RETRIBUIÇÃO POR DOAÇÕES FEITAS POR PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO INDICA A OCORRÊNCIA DE CRIME ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADAS PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. MERA DECLARAÇÃO DO ACUSADO QUE NÃO JUSTIFICA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU A ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Inquérito 4435 reafirmou a sua tradicional jurisprudência no sentido de que compete “à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.” (Inq 4435 AgR-quarto, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20-08-2019 PUBLIC 21-08-2019)

3. No caso, embora a denúncia e o acórdão condenatório tenham feito expressa menção ao fato de que a motivação dos crimes de dispensa indevida de licitação era de retribuir doações realizadas por certas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando de 2012, em momento algum da ação penal houve sequer a menção de que as referidas doações não foram regularmente declaradas à Justiça Eleitoral, a evidenciar, ainda que de forma indiciária, eventual prática da infração penal prevista no art. 350 do Código Eleitoral.

4. O fato de a motivação dos crimes ter sido retribuição a doações feitas por determinadas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando não induz, por si só, a conclusão de que houve a prática de um crime eleitoral, mormente se considerar que a doação feita por pessoas jurídicas à campanha eleitoral somente passou a ser vedada a partir do julgamento da ADI 4650, em 17/09/2015, e da edição da Lei nº 13.165/2015.

5. O col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a mera declaração do acusado sobre a prática de crime eleitoral não justifica a declinação de competência para a Justiça Especializada, sendo que “não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral.” Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

6. Pedido revisional julgado improcedente.

Em suas razões recursais, o embargante aposta a existência de contradição eis que “
se o crime a que foi condenado o REVISIONANDO teve como motivação a retribuição a doadores de campanha eleitoral, é justamente competente a Justiça Eleitoral para seu exame”.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando-se a omissão apontada com a atribuição de efeitos infringentes para julgar procedente a revisão criminal.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANO DE PAIVA ALVES
em face de acórdão, desta Relatoria, que julgou improcedente a revisão criminal por ele ajuizada, assim ementada:

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CRIME COMUM CONEXO À CRIME ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ENTENDIMENTO DO STF. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO NA AÇÃO PENAL À PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. MOTIVAÇÃO CRIMINOSA DE RETRIBUIÇÃO POR DOAÇÕES FEITAS POR PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO INDICA A OCORRÊNCIA DE CRIME ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADAS PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. MERA DECLARAÇÃO DO ACUSADO QUE NÃO JUSTIFICA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU A ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Inquérito 4435 reafirmou a sua tradicional jurisprudência no sentido de que compete “à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.” (Inq 4435 AgR-quarto, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20-08-2019 PUBLIC 21-08-2019)

3. No caso, embora a denúncia e o acórdão condenatório tenham feito expressa menção ao fato de que a motivação dos crimes de dispensa indevida de licitação era de retribuir doações realizadas por certas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando de 2012, em momento algum da ação penal houve sequer a menção de que as referidas doações não foram regularmente declaradas à Justiça Eleitoral, a evidenciar, ainda que de forma indiciária, eventual prática da infração penal prevista no art. 350 do Código Eleitoral.

4. O fato de a motivação dos crimes ter sido retribuição a doações feitas por determinadas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando não induz, por si só, a conclusão de que houve a prática de um crime eleitoral, mormente se considerar que a doação feita por pessoas jurídicas à campanha eleitoral somente passou a ser vedada a partir do julgamento da ADI 4650, em 17/09/2015, e da edição da Lei nº 13.165/2015.

5. O col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a mera declaração do acusado sobre a prática de crime eleitoral não justifica a declinação de competência para a Justiça Especializada, sendo que “não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral.” Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

6. Pedido revisional julgado improcedente.

Em suas razões recursais, o embargante aposta a existência de contradição eis que “
se o crime a que foi condenado o REVISIONANDO teve como motivação a retribuição a doadores de campanha eleitoral, é justamente competente a Justiça Eleitoral para seu exame”.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando-se a contradição apontada com a atribuição de efeitos infringentes para julgar procedente a revisão criminal.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a contradição ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

Além do mais
,

“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

No caso, em que pesem os argumentos do embargante, inexiste o citado vício, vejamos:

O acórdão embargado expressamente consignou que o fato de os crimes de dispensa indevida de licitação cometidos pelo embargante tiveram como motivação a retribuição a doações realizadas por certas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando em 2012 por si só não evidencia o cometimento de qualquer crime.

Isso porque até o julgamento da ADI 4650 e da edição da Lei nº 13.165/2015 a doação feita por pessoas jurídicas às campanhas eleitorais não era vedada, de modo que tal motivação,
per si
, não evidencia a prática de qualquer ilícito eleitoral.

Nesse contexto, não se trata de violação à regra da
Kompetenz Kompetenz
na medida em que inexistiu qualquer indício de prática de crime eleitoral a justificar a remessa dos autos para Justiça Especializada.

A propósito, o acórdão embargado fora enfático, inclusive invocado julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 139.912/PE, de que a mera declaração do acusado sobre a prática de crime eleitoral não atrai a competência da Justiça Especializada.

Em arremate, confira-se os seguintes trechos do acórdão embargado (grifei):

(...) Não desconheço que, tanto a denúncia (ID nº 3875230), quanto o acórdão condenatório (ID's nº 3876021, 3876023 e 3876025) fizeram expressa menção ao fato de que a motivação dos crimes de dispensa indevida de licitação era de retribuir doações realizadas por certas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando de 2012.

Entrementes,
em momento algum
da ação penal houve sequer a menção, seja por parte do revisionando, do órgão de acusação ou de eventuais testemunhas, de que as referidas doações não foram regularmente declaradas à Justiça Eleitoral, a evidenciar, ainda que de forma indiciária, eventual prática da infração penal prevista no art. 350 do Código Eleitoral.

Isso porque o fato de a motivação dos crimes ter sido retribuição a doações feitas por determinadas sociedades empresárias à campanha eleitoral do revisionando não induz, por si só, a conclusão de que houve a prática de um crime eleitoral, mormente se considerar que a doação feita por pessoas jurídicas à campanha eleitoral somente passou a ser vedada a partir do julgamento da ADI 4650, em 17/09/2015, e da edição da Lei nº 13.165/2015.

Tanto é assim que a prestação de contas do revisionando referente às eleições de 2012 foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, o que gera a presunção de idoneidade dos recursos utilizados pelo requerente em sua campanha eleitoral.

A única ressalva que fora apontada pela Justiça Eleitoral em relação as referidas contas fora acerca da licitude ou não de uma doação recebida à época pela Cooperativa Coope Serrana, conforme se verifica da sentença de pp. 29/36 – ID nº 3876246.

Nem mesmo quando da interposição de recurso eleitoral em face da referida sentença por parte do partido Democratas de Itapemirim – ES – DEM (pp. 06/24 – ID nº 3876283), no qual o referido partido alegou a ocorrência de “caixa dois” quanto ao recebimento de doações não declaradas, fora apontada a existência de omissão quanto a não declaração das doações feitas pelas sociedades empresárias TAYLOR E TAYLOR PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME e PL PROMOÇÕES DE EVENTOS ME.

A título elucidativo, destaco que, quando atuei como membro do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, fui relatora do referido recurso, que sequer fora conhecido, à unanimidade, ante a ausência de legitimidade recursal do partido político mencionado.

Nesse contexto, ao contrário do afirmado pelo nobre causídico em sustentação oral, na prestação de contas de 2012 não há indícios acerca da prática de “caixa dois eleitoral” no que diz respeito as supracitadas doações.

Se não fosse o bastante, destaco que, até no bojo da ação penal eleitoral nº 138-77.2016.6.08.0000 que tramitou perante o eg. Tribunal Regional Eleitoral, na qual o revisionando fora denunciado pela prática de crimes envolvendo a campanha eleitoral de 2012,
não surgiram
indícios mínimos acerca da ausência de declaração das doações recebidas pelas sociedades empresárias supracitadas.

Pontuo, para fins de esclarecimento, que na referida ação penal o revisionando fora condenado pela prática do crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) por ter falsificado e inserido na prestação de contas da campanha de 2012 duas notas fiscais falsificadas emitidas pela pessoa jurídica MAX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA. (p. 29 e ss. - ID nº 5184527).

Dito isso, ao que tudo indica, a prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, referente a não declaração das doações feitas pelas sociedades empresárias TAYLOR E TAYLOR PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME e PL PROMOÇÕES DE EVENTOS ME na prestação de contas da campanha de 2012, somente está vindo a lume no presente momento.

O próprio depoimento da testemunha Carlos Fernando Peixoto Guimarães, citado pelo revisionando, igualmente, não evidencia a prática de crime eleitoral, mas tão somente reforça a motivação do crime de dispensa indevida de licitação.

Em outras palavras, aparentemente, o revisionando está admitindo a prática, em tese, de crimes eleitorais para justificar o reconhecimento da conexão entre estes e os crimes pelo qual foi condenando e, por via de consequência, lograr êxito no reconhecimento da incompetência absoluta desta eg. Corte para processar e julgar a ação penal nº 0017486-77.2015.8.08.0000.

É princípio comezinho do direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur turpitudinem allegans)
, de modo que não é lícito ao revisionando invocar, neste momento, a suposta prática de crimes eleitorais conexos aos do art. 89 da Lei nº 8.666/1993, sobre os quais, repita-se, não havia indícios, para declarar a nulidade da ação penal na qual foi condenando.

Nessa linha, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a mera declaração do acusado sobre a prática de crime eleitoral não justifica a declinação de competência para a Justiça Especializada:

Logo, “
não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral.
” Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

Na mesma linha, foi o voto proferido pelo eminente Desembargador Willian Silva:

Não há, no processo criminal, sequer início de prova que aponte para o fato de que os crimes imputados tenham qualquer conexão com crimes eleitorais, o que não se pode concluir por ilações extraídas da palavra de uma testemunha ou um corréu. E, para o Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral demanda robustos elementos de convicção sobre cometimento de infração penal eleitoral (AgRg no HC n. 724.799/PR, DJe de 21/3/2023).

Ao contrário do que se sustenta, a mera informação, isolada no vasto conjunto de provas reunidas, de que os crimes teriam sido praticados como meio de recomposição dos valores gastos por pessoas jurídicas doadoras de campanha, não é suficiente para concluir pela possibilidade de que se esteja diante de crime eleitoral, a atrair a competência da justiça especializada.

No caso em exame, não se extrapolou a conclusão de que o então Prefeito Municipal, em conluio com particulares e com a prática de irregularidades, deixou de observar as formalidades previstas para as contratações públicas (Lei 8.666/93) para favorecer terceiros; e nada mais. Há, apenas incidentalmente, relatos ligados à campanha eleitoral mas que não guardavam relação direta com a atividade criminosa narrada na denúncia nem se relacionavam, como pretende a defesa, com supostos crimes eleitorais de omissão de doação de campanha (artigo 350 do Código Eleitoral). Isso, repito, nunca foi objeto da investigação promovida pelo Ministério Público Estadual e pouco importava para os fins a que se destinou a ação penal. Se as ilegalidades nas contratações davam-se como meio de retribuir apoio dado em período eleitoral ou não, isso não é capaz de tornar incompetente a Justiça Estadual para processar e julgar o crime comum imputado.

Com todas as vênias à defesa, bem apontou a Exm.ª Des.ª Relatora a inédita situação à qual chegamos: a anulação de uma condenação é buscada por meio da aparente confissão, pelo condenado, de outros crimes, como se dá com a insistência na demonstração de que, segundo a própria defesa, teria havido omissão na prestação de contas de campanha.

Tal conclusão também foi alcançada pela douta Procuradoria de Justiça:

Ora, como já decidido, o fato de ter sido mencionado de que o crime licitatório poderia estar relacionado a vantagens concedidas a pessoas jurídicas doadoras de campanha, isso nunca foi parte de investigação pelo Ministério público e nem objeto da ação penal, ou seja, não há no processo criminal, qualquer procedimento investigatório para apuração de crime eleitoral. Sendo assim, não há qualquer contradição entre os itens 3 e 4 da ementa.

Sendo assim, nota-se que inexiste contradição no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é a de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.

É como voto.